Tribunal: TJMT
Processo: 1021592-08.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Habeas corpus no.1021592-08.2020.811.0000
Comarca de Juara/MT
V I S T O S,
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela i. Defensoria Pública com fundamento no art. 5°, LXVIII da Constituição Federal e art. 648, VI, do Código de Processo Penal, em benefício do paciente ANDERSON AMORIM DE SOUZA, qualificado, que nos autos no. 0000633-52.2015.8.11.0018, (cód. 68632), estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3a Vara da Comarca de Juara/MT, aqui apontada como coatora.
Informa o impetrante, que o paciente cumpre reprimenda no regime fechado desde 16.02.2019, em razão da regressão de seu regime, tendo sido preso preventivamente em 07.03.2015 e permanecido segregado até 19.04.2018, quando atingiu os requisitos necessários para ingressar no regime semiaberto.
Ressalta que: “(...)conforme o cálculo de penas realizado em 09.09.2020 e acostado aos autos em Seq. 29, o Reeducando atingiu o requisito objetivo (lapso temporal) para a progressão ao regime semiaberto em 06.07.2020, tendo sido acostado aos autos o atestado de conduta e comportamento carcerário do Paciente, no qual o Diretor da Unidade Prisional lhe atribuiu BOM COMPORTAMENTO. Seq. 30.” (Sic)
Aduz ainda, que com o cálculo de reprimendas supramencionado obteve concordância e pedido de homologação judicial pela defesa.
Argumenta que: “(...) mesmo com o prazo superado em há mais de 03 (três) meses, o magistrado a quo remeteu o processo para manifestação do Ministério Público (Seq. 32), ficando o paciente segregado até a presente data.”(Sic.)
Sustenta que a situação caracteriza constrangimento evidente, porque está acarretando lesão ou atraso à liberdade de locomoção do paciente, que se encontra preso, indevidamente, há 03 (três) meses.
Requer em sede de liminar, inclusive, pela concessão da progressão de regime com a submissão do paciente no regime semiaberto. Juntou documentos (Id.62173475 a 62173488, 62173495 a 62173499)
Postergada a análise da liminar e solicitadas as informações (Id. 63020957), as quais prestadas pela Autoridade Coatora (Id. 63592968).
Retornam os autos para a análise da liminar vindicada.
D E C I D O.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de ANDERSON AMORIM DE SOUZA, qualificado, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 3a Vara da Comarca de Juara/MT.
Ab initio, consigno o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a liminar, nesta via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Transcrevo as informações prestadas pela Autoridade Coatora, in verbis: (Id.63592968)
“[...] trata-se de Guia de Execução Penal de Anderson Amorim de Souza, condenado definitivamente pela prática do crime descrito no artigo 217-A do Código Penal, cuja pena restou estabelecida no patamar de 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado.
O processo tramita na plataforma SEEU, sob o código n.0003490-71.2018.811.0018.
Ao que consta, a Defensoria Pública ingressou com o presente writ aduzindo que o paciente já cumpriu o lapso temporal exigido para a concessão da benesse pretendida e que este estaria sofrendo constrangimento ilegal, pelo suposto atraso de sua liberdade.
Contudo, não há nos autos ainda memória de cálculo devidamente homologada que dê direito a progressão mencionada, vejamos:
Os cálculos apresentados em seq. 11 (datados de 16.07.2020) foram impugnados pelo Ministério Público (seq.19- data 04.08.2020), sob alegação de que os dados no atestado não estariam contabilizando a fração da possível perda dos dias remidos pelo cometimento de falta grave, bem como não se encontravam acrescidos dias de interrupção diante do cometimento das faltas injustificadas.
Na sequência, a Defensoria Pública manifesta-se (seq. 23- data 19.08.2020) impugnando o alegado pelo “parquet”, pugnando pela alteração em parte dos cálculos apresentados.
No curso, em seq.29 (datada de 09.09.2020) consta novo atestado de pena.
Instado a manifestar a Defesa pugnou pela homologação da reprimenda (em 09.10.2020), sendo os autos remetidos ao Ministério Público para manifestação na data de 16.10.2020, onde permanece até a presente data.
Ao que se conclui, se há ou não lapso temporal ultrapassado na benesse pretendida pelo paciente esta ainda não foi devidamente apreciada pelo Juízo das execuções.
Primeiro, porque é imprescindível a manifestação Ministerial no feito conforme dispõe a própria LEP:
Art.68. Incumbe, ainda, ao Ministério Público:
I – fiscalizar a regularidade formal das guias de recolhimento e de internamento;
II- requerer:
a) Todas as providências necessárias ao desenvolvimento do processo executivo;
Segundo, que o simples fato da Defesa concordar com os cálculos apresentados não dá direito a progressão de regime!
Ainda, soma-se ao executivo o fato de que poderá ser aplicado em desfavor do paciente a perda dos dias remidos e o acréscimo das faltas injustificadas que por sí só poderá alterar a data de progressão.
Portanto, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de direito ainda não adquirido.
Ressalta-se que cabe ao Juiz da Execução Penal a verificação dos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para o deferimento dos benefícios próprios da execução, o que ainda não foi feito, eis que pendem em seu desfavor outros fatores que afetam diretamente nos cálculos.[...]”
Com efeito, ressalto que o pedido liminar se confunde com o próprio mérito da impetração, o qual deverá ser apreciado pelo Órgão Colegiado, no momento oportuno, a análise meritória da impetração por ocasião do julgamento definitivo do habeas corpus.
Assim, in limine, não sendo exigível do julgador uma aprofundada incursão no mérito do pedido ou na dissecação dos fatos que lhe dão suporte, sob pena de antecipação do próprio conteúdo da decisão definitiva.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Desta forma, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO a liminar vindicada, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus.
Colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.
Cuiabá, 28 de outubro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Juíza Convocada em Substituição